Tribunal: CARF
Processo: 13896.721250/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721250/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.353 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2024
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/07/2012
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-006.937, proferido pela
22a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação apresentada pela recorrente,
determinando o recálculo do crédito tributário exigido de acordo com os débitos remanescentes
de eventual não homologação da compensação no processo 13896.901.696/2014-10 (fls.
270/274).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721250/2015-86
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721250/2015-86

Versa o presente processo sobre auto de infração (fls. 2/9) de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 13896.901.696/2014-10. A
multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$
71.832,99.
Notificada do lançamento em 15/05/2015, a interessada apresentou impugnação
em 12/06/2015, alegando em síntese: violação ao art. 106 do CTN; legitimidade do direito
creditório; violação ao direito de petição.
A d. DRJ, por sua vez, deu repercussão à decisão prolatada, nos autos do processo
da compensação (PAF 13896.901.696/2014-10), que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para, então em relação à multa isolada julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, determinando o recálculo do crédito tributário exigido de acordo com os
débitos remanescentes de eventual não homologação no processo da compensação.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 10.5.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 284), apresentou Recurso Voluntário, em 8.6.2021, assim
manejado (fls. 287/293).
Inicialmente defendeu a regularidade da compensação efetuada (nos autos do
processo no 13896.901.696/2014-10), acompanhada da respectiva comprovação do crédito:
Neste ponto, a multa não deve ser mantido uma vez que a recorrente demonstrou
documentalmente a ocorrência da retenção na fonte.
Para a Recorrente, nos termos da legislação vigente o documento apresentado por
ela apresentado, naqueles autos, seria idôneo e suficiente a comprovar o direito creditório.
Asseverou que a legislação não aponta que o informe de rendimentos necessite ser
mesmo ano-calendário do saldo a se comprovar, exigência essa descabida no presente caso.
Assim, segundo a Recorrente o informe de rendimentos apresentado, referente ao
Bank Boston, do ano-calendário de 2005, seria suficiente para demonstrar o direito da recorrente,
uma vez que este crédito não foi utilizado nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008.
Daí que perfeitamente possível sua utilização no ano-calendário de 2009, de forma a se
prestar à compensação realizada. Demonstrada a origem do crédito, há de se prover
aquele recurso voluntário, o que, consequentemente, ensejará o provimento do presente
recurso voluntário também, uma vez há relação de prejudicialidade entre os processos.
Noutra ponto sustentou a insubsistência da multa imposta com fundamento no §
17 do artigo 74 da lei no 9.430/96, posto que tal previsão seria inconstitucional por afrontar o
inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
O artigo 5o, inciso XXXIV, da CR/88, aplicável à espécie, dispõe que é inadmissível no
ordenamento jurídico pátrio qualquer limitação ao exercício de direito de pedir.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721250/2015-86

Assim, pelo que dispõe o artigo 5o, inciso XXXIV, da CR/88, não poderia a autoridade
administrativa atribuir qualquer sanção à recorrente pela simples prática de um
“exercício de direito” manifestado na solicitação de compensação.
Colaciona jurisprudência.
Afirmou que a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da lei no 9.430/96 já teria
sido objeto de reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939 (Tema 736), pendente de julgamento.
Naquele recurso extraordinário, a Procuradoria Geral da República manifestou-se
favoravelmente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada, conforme
parecer juntado aos autos...
Para concluir que, independentemente da regularidade das compensações
efetuadas pela recorrente, seria improcedente a multa a ela imposta.
Ao final requereu seja conhecido e provido o seu recurso voluntário, reformando-
se a decisão combatida de forma a afastar a aplicação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAMPARI DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721250/2015-86

No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 13896.901.696/2014-10, ocasião em que o CARF decidiu
pela manutenção da não homologação, devendo, assim, ser mantida também a exigência da
multa isolada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
2009.
RETENÇÃO
COMPETENTE AO ANO DE 2005. IMPOSSIBILIDADE.
Não prospera a pretensão de aproveitar na formação do saldo negativo do
ano calendário de 2009, retenções sofridas pelo contribuinte no ano-calendário de
2005.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721250/2015-86

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais argumentos
do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721250/2015-86

Fl. 672
DF CARF MF
Original